Tribunal: TJMT
Processo: 1048126-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048126-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Abatimento proporcional do preço, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 36.967.800/0001-23 (RECORRIDO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALECIMENTO. FUNCIONÁRIO VINCULADO À FILIAL. RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. UNICIDADE JURÍDICA ENTRE MATRIZ E FILIAL. LEGITIMIDADE DO ESTIPULANTE. STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A negativa de cobertura securitária fundada exclusivamente na vinculação do segurado à filial da empresa contratante do seguro é indevida, uma vez que, para fins jurídicos, matriz e filial constituem uma única pessoa jurídica, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil e jurisprudência do STJ (AREsp 1699151/SC).

2.

É legítimo o estipulante do seguro em grupo exigir o cumprimento contratual em favor dos beneficiários.

3.

Correta a sentença que reconhece a obrigação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

4.

Inexistência de cerceamento de defesa.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Aliança do Brasil Seguros S.A.
contra a sentença que julgou
procedente o pedido
, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 15.608,78
, referente à cobertura por morte, e
R$ 3.000,00
, a título de auxílio funerário, em razão do falecimento do funcionário
Roberto Augusto Gaspar
.

A sentença reconheceu a legitimidade ativa da autora como estipulante da apólice, afastou a tese de ilegitimidade passiva da seguradora e rechaçou a tese de exclusão de cobertura por vínculo do falecido à filial. Também afastou alegações de cerceamento de defesa e indeferiu o pedido de expedição de ofício.

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta: (i) cerceamento de defesa; (ii) ilegitimidade ativa e passiva; (iii) inexistência de apólice vigente na data do óbito; (iv) ausência de cobertura contratual; e (v) necessidade de aplicação da taxa legal prevista na Lei no 14.905/2024.

Contrarrazões apresentadas, com pedido de manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Em resumo, o Requerente alega que contratou da Requerida o seguro em grupo denominado BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX, desde o ano de 2019, com cobertura para morte no valor de R$ 156.807,85 (cento e cinquenta e seis mil oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), e auxílio funerário para grupo de 10 funcionários. Afirma que um de seus funcionários, sr. Roberto Augusto Gaspar, faleceu, e que após providenciar a documentação e requerer o valor correspondente à apólice de seguro, em benefício dos dependentes, obteve a negativa da Requerida sob o argumento de que o segurado estava vinculado à filial do Requerente e não à matriz.

[...]

Em sua defesa, a Requerida argumenta que o Sr. Roberto Augusto Gaspar, não fazia parte do grupo segurável, pois se tratava de funcionário da empresa filial, com CNPJ no 36.967.800/0002-04, e que o seguro de vida foi estabelecido somente entre a seguradora e a empresa matriz, com CNPJ no 36.967.800/0001-23, sendo, portanto, empresas distintas.

Contudo, verifico que, embora tenham CNPJ diferentes, não se tratam de empresas distintas, havendo apenas mais de um CNPJ por exigência da Receita Federal para fins tributários, na forma do art. 4o, da Instrução Normativa RFB no 2119/2022.

[...]

Assim, concluo que a obrigação securitária invocada pelo Requerente, conforme apólice n. 333118 e proposta de Contratação BB no 49752449, merece ser imposta à Requerida.

[...]”

Pois bem.

Alegações de cerceamento de defesa não se sustentam. O indeferimento da prova requerida (expedição de ofício) pelo juízo a quo foi devidamente fundamentado, tendo em vista que os autos já estavam suficientemente instruídos com documentos idôneos que permitem o julgamento antecipado da lide, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. A negativa de produção de prova não configura cerceamento quando irrelevante ao deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada ilegitimidade ativa, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o estipulante de seguro de vida em grupo possui legitimidade para postular a indenização em favor dos beneficiários (art. 436 do Código Civil).

No mesmo sentido, a ilegitimidade passiva da recorrente também não se verifica, pois consta expressamente nos autos que a contratação se deu com a
Aliança do Brasil Seguros S.A.
, conforme documentação juntada pela própria parte autora.

No mérito, a recusa da seguradora em pagar a indenização, fundada na vinculação do segurado à filial da empresa, não merece prosperar. Conforme decidido pelo STJ em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA DEFENDER OS INTERESSES DAS FILIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz"
(AREsp n. 1 .273.046/RJ, relator o Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 30/6/2021). 2. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2076344 MT 2023/0174964-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA - DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA FILIAL JÁ ENCERRADA – IRRELEVÂNCIA - AINDA QUE BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO,
MATRIZ E FILIAIS SÃO A MESMA PESSOA JURÍDICA
– POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA CONTRA MATRIZ – RECURSO PROVIDO. [...] 3 . Sendo a empresa recorrida filial, da mesma forma deve ocorrer o prosseguimento da exação em face da matriz, que é responsável pelos débitos tributários de suas filiais e, portanto, pelo débito exequendo da devedora originária.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028766-71.2022.8 .11.0041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2024)

A filial integra a mesma pessoa jurídica da matriz, não possuindo personalidade jurídica própria (art. 75, §1o, do Código Civil), sendo descabida a negativa de cobertura com base em distinção meramente cadastral.

A seguradora não apresentou prova de ausência de contrato vigente ou de inadimplência quanto ao pagamento dos prêmios. Tampouco demonstrou qualquer excludente de cobertura, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, tal discussão, embora válida, não tem impacto sobre a obrigação principal de indenizar e poderá ser enfrentada, se necessário, na fase de cumprimento da sentença.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025